Tribunal: TJBA
Processo: 8001257-98.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001257-98.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: FERNANDA DE OLIVEIRA BRITO e outros Advogado(s): FERNANDA DE OLIVEIRA BRITO IMPETRADO: 2a vara das garantias de salvador Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE ROUBO. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada regularmente inscrita na OAB/BA, em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática do crime de roubo majorado. Consta dos autos que, na noite de 02 de janeiro de 2026, por volta das 21h30, o paciente adentrou a Farmácia Pague Menos, localizada na Rua Ruy Barbosa, no município de Simões Filho/BA, e anunciou um assalto ao funcionário do estabelecimento, simulando estar armado ao segurar a região da cintura, e ordenou a entrega dos valores do caixa. Subtraiu a quantia de R$ 369,20 e, ao tentar fugir, entrou em vias de fato com o funcionário, sendo em seguida capturado por guarnição da Polícia Militar, que recuperou a quantia subtraída. O auto de prisão em flagrante foi lavrado pela 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho e distribuído à 2ª Vara das Garantias da comarca de Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do fato e nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) verificar se as alegações de atipicidade da conduta, ausência de grave ameaça e desclassificação penal podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da forma temerária e audaciosa como os fatos foram praticados, com simulação de arma de fogo, em horário noturno e em estabelecimento comercial em pleno funcionamento, o que evidencia risco à coletividade e gravidade concreta da conduta. 4. A decisão impugnada aponta que, embora não tenha sido localizada arma de fogo com o paciente, a simulação da posse do armamento mediante gestos e afirmação verbal configurou grave ameaça à vítima, o que justifica a manutenção da custódia cautelar, segundo a jurisprudência consolidada do STJ. 5. A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, depoimentos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a captura, satisfaz o requisito do fumus comissi delicti para a decretação da prisão preventiva. 6. O periculum libertatis está caracterizado pelo modus operandi do crime, que revela reprovabilidade acentuada e potencial risco de reiteração delitiva, não sendo razoável a substituição por medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP. 7. O fato de o Ministério Público ter se manifestado favoravelmente à liberdade provisória não vincula o juízo, especialmente quando este é provocado por requerimento da autoridade policial e dispõe de fundamentos suficientes extraídos dos autos para justificar a segregação. 8. A alegação defensiva de que o paciente apenas teria simulado portar arma utilizando um telefone celular não descaracteriza, neste juízo preliminar, a grave ameaça exigida para a tipificação do crime de roubo, sendo necessária a produção de provas em sede de instrução processual para avaliação da tipicidade e da existência de dolo específico. 9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a via do habeas corpus não comporta o revolvimento aprofundado de provas nem o exame de teses que demandem dilação probatória, como a desclassificação de crime ou a atipicidade da conduta. 10. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa ou trabalho lícito, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos relacionados à segurança da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva pode ser decretada com base na gravidade concreta da conduta, especialmente quando o crime for cometido com simulação de arma, em horário noturno e local público, demonstrando risco à ordem pública.” “A manifestação ministerial pela concessão de liberdade provisória não vincula o juízo, quando devidamente provocado e diante da existência de fundamentação idônea.” “O habeas corpus não é via adequada para o exame de atipicidade da conduta ou desclassificação do tipo penal que dependam de dilação probatória.” “A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando satisfeitos os requisitos do art. 312 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §§ 2º e 4º, 312, 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 899295/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 826437/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.03.2024, DJe 02.04.2024; STJ, AgRg no RHC 167672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8001257-98.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a Bela. FERNANDA DE OLIVEIRA BRITO, e como paciente JOÃO VITOR DA SILVA JESUS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Remanso/Ba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74